Tribunal: TJMT
Processo: 1028010-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028010-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.461.591-00 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO APENADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [diabetes] e possui necessidades especiais, porquanto teve uma das pernas amputadas,
não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional
não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresentada revela que o cardápio oferecido aos reeducandos passa por controle do nutricionista da SESP, além disso, sempre que solicitado, o apenado recebe pronto atendimento da equipe médica da penitenciária, restando evidenciado, ainda, que todos os fármacos imprescindíveis ao tratamento de sua patologia lhe estão sendo fornecidos de forma regular.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CARLOS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CARLOS FERREIRA DA SILVA
contra a r. decisão de ID 192043671 – págs. 21/22, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000085-70.2022.8.11.0010 (SEEU)
, que lhe
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
192043671
- págs. 30/46
, aduz a i. defesa técnica que o agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do
art. 117 da LEP
e
art. 318, inc. VI, do CPP
, porquanto afirma que o reeducando é portador de diabetes e, para além de fazer uso contínuo de medicamentos específicos [insulina e metformina], necessita de acompanhamento com nutricionista, fisioterapia e uso de muletas, haja vista que possui uma perna amputada – cuidados que, segundo o causídico, não estão sendo fornecidos no interior do estabelecimento prisional em que recolhido o agravante.

Em contrarrazões vistas no ID
192043671
- págs. 50/56
,
o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 192043671 – pág. 57.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 198490162, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que o agravante
CARLOS FERREIRA DA SILVA
, que cumpre pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime
fechado
,

decorrente de uma condenação definitiva pelo crime do
art. 217-A, do Código Penal
[estupro de vulnerável]
; pugnou perante o Juízo da Execução Penal pela sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doença grave [diabetes] e possui uma perna amputada, circunstâncias que exigem cuidados específicos que não estão sendo dispendidos na unidade prisional em que recolhido.

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância; motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

A razão, contudo,
não lhe assiste
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometidE emo de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação médica acostada no ID
192043670 – págs. 46/75 que, conquanto o apenado seja portador de diabetes e apresente dificuldades de locomoção em decorrência da amputação de um dos membros inferiores,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Ao revés, constata-se que o agravante vem sendo devidamente atendido pelo setor de saúde da unidade carcerária, além de receber regularmente os fármacos de uso contínuo que são imprescindíveis para seu tratamento [insulina e metformina].

Além do mais, consta do mais recente ofício encaminhado pela Direção da Cadeia Pública de Jaciara [Ofício n.º 030/2023/CPJ/MT, anexado sob o ID 192043670 – págs. 76/77], que tão logo deu entrada na unidade prisional, o ora agravante
CARLOS
noticiou suas condições de saúde e, por isso, lhe foi disponibilizado auxílio do também custodiado
Leandro Cardoso
para prestar-lhe apoio sempre que necessário.

Por meio do aludido documento, também foi noticiado ao Juízo que a unidade prisional
“conta com apoio da equipe de Saúde desde Município, o qual no momento presta atendimento uma vez por semana, e tem atendido o Senhor Carlos com frequência sempre que solicitado, bem como, assistido pela Técnica de enfermagem desta Unidade Penal”
; bem assim, que
“as refeições servidas pelo Estado segue cardápio balanceado confeccionado pela equipe de nutrição da SESP” sic
.

Não se descura, outrossim, que ao ser submetido a Estudo Psicossocial em meados do ano de 2023, o próprio reeducando relatou à equipe multidisciplinar que
“
é Diabético então faz uso de remédios e todos estes remédios são trazidos oelo SUS e que eventualmente caso precise sua mãe o auxilia e manda entregar os remédios quando estão em falta no SUS, que não fica sem sua medicação diária”
; ressaltando, de outro lado, que possui auxílio de um outro detento para se locomover e utilizar o banheiro (ID 192043671 – págs. 05/06).

Destarte, evidente que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, havendo evidências de que vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde, bem como, de que o Diretor da Unidade Penitenciária está tomando todas as medidas possíveis para atender às necessidades de mobilidade do reeducando.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] No caso, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial,
diabetes
e doença renal crônica,
não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra
, mesmo porque
as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional
, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário”
(
vide
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Destaquei.

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
CARLOS FERREIRA DA SILVA,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000085-70.2022.8.11.0010 (SEEU)
, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024